Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-83.2017.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002526-83.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel de Lima Rodrigues (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KERLA DOS SANTOS BARRETO - CPF: 695.186.701-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DE LIMA RODRIGUES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, §5o, DA LEI N. 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATADA A ADIMPLÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA, SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, QUE NÃO ENSEJA
IPSO FACTO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL E RETOMADA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRAM NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E ACARRETAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO JUÍZO
A QUO
.

A interpretação conferida pela jurisprudência majoritária ao art. 89, §4o, da Lei n. 9.099/95 é no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência. Nessa ordem de ideias, o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do
sursis
e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo
a quo
, antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre os descumprimentos discutidos nos autos, para só então decidir a respeito da rescisão do benefício e do prosseguimento do trâmite processual.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de providências ao juízo
a quo
.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

GABRIEL DE LIMA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n. 0002526-83.2017.8.11.0026, na qual,
com fulcro no art. 89, §5o, da Lei n. 9.099/95,

declarou a extinção da punibilidade

do réu
GABRIEL DE LIMA RODRIGUES
, originariamente denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n. 9.503/97 [embriaguez ao volante]
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149402424, o recorrente pretende a
que seja revogada a extinção da punibilidade do réu e, por consequência, seja revogado o benefício da suspensão condicional do processo
, com o subsequente
prosseguimento da ação penal
, sob o argumento de que, a despeito do transcurso e do encerramento do prazo probatório de 02 (dois) anos acordado pelas partes, o acusado descumpriu as condições preestabelecidas para o benefício durante a vigência do referido período de prova, razão pela qual não poderia ter sido declarada a extinção de sua punibilidade.

Com as contrarrazões disponíveis no ID 149402427, o recorrido rechaça as pretensões recursais e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 149402425.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155508683, opinou pelo
parcial

provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VO T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte dos autos que o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
[embriaguez ao volante] porque, no dia 11 de junho de 2017, na cidade de Arenápolis/MT, conduziu veículo automotor sobre forte influência de álcool, alterando a sua capacidade psicomotora.

Ao ofertar a denúncia, o
Parquet
pugnou pela designação de audiência de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (ID 149402421 - Pág. 41).

Na audiência realizada no dia 13/03/2018, o acusado aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, ofertada pelo Ministério Público (ID

55329963 - Pág. 94/95), com previsão de término do período de prova em
março de 2022
,
mediante o cumprimento de determinadas condições por parte do increpado
.

Conforme se extrai da ata da solenidade, as condições foram acordadas da seguinte forma:

“O Promotor de Justiça ofereceu suspensão condicional do processo, pelo período de 02 anos, em favor do denunciado, impondo as seguintes condições:

1)
Prestação pecuniária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais divididos em 04 (quatro) vezes de R$ 125,00 (cento e vinte e cine reais) a serem pagos todo dia 10 (dez) de cada mês;

2)
Comparecimento pessoal e obrigatório no Fórum desta comarca bimestralmente
, até o dia 10, informando acerca de suas atividades laborais lícitas, por 2 (dois) anos;

3)
Proibição de se ausentar desta comarca
por período superior a 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial;

4)
Proibição de frequentar prostíbulos
; ”.
(ID 55329963 - Pág. 94/95) – Destaquei.

Vê-se, portanto, que o beneficiário do
sursis
processual assumiu a responsabilidade de cumprir, dentre outros deveres,
a obrigação da prestação pecuniária e do comparecimento pessoal ao Fórum da comarca bimestralmente
.

Todavia, ao analisar detidamente o caderno processual, constato que o recorrido não carreou aos autos qualquer documentação comprobatória de que haja adimplido tais obrigações. Por esse motivo, o
Parquet
requereu
, em 18 de junho de 2020 informações ao juízo
a quo
acerca do cumprimento ou não das condições impostas.

Na sequência, consta no andamento processual certidão por meio da qual informa-se que
não há no processo registro de
nenhum comparecimento mensal do acusado, tão pouco, comprovante de pagamento dos valores acordado

(ID 149402421, pág. 102)

Na sequência, o Ministério Público pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo, com fulcro no artigo 81, §1o do Código Penal, bem como pelo regular processamento do feito.

Com a conclusão dos autos e encaminhamento ao gabinete da d. Juíza
a quo
, sobreveio sentença, mediante a qual restou
declarada extinta a punibilidade do réu
, com arrimo no
art. 89, §5o, da Lei n. 9.099/1995
, por entender, “
em que pese não tenha sido cumprida rigorosamente todas as condições que constaram na proposta do Ministério Público, o art. 89, § 5o, da Lei 9.099/95 explicita que, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade.
” (ID 149402422).

Contudo, com a devida vênia, entendo que tal decisão denota
equívoco
d
o d. juízo da instância singela
.

Isto porque, em que pese o entendimento do sentenciante no sentido de que o não cumprimento das obrigações impostas em nada obstaria a extinção da punibilidade do recorrido, o entendimento jurisprudencial dominante caminha no sentido de que “
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término
”
(STF – AP 512 AgR – Relator: Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012). – Negritei.

Da mesma forma, ao tratar do tema no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, julgado sob a égide dos recursos representativos de controvérsia, sob relatoria do eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual
“
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo,
o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015) – Destaquei.

Subsequentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o mesmo Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à
possibilidade da revogação do
sursis
após o decurso do período de prova
,
desde que o fato que a ensejasse houvesse ocorrido antes do término de tal lapso temporal
, exatamente como se dá na presente hipótese. Veja-se:

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes
.
(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Convém registrar, ainda, que o
Enunciado n. 123 do FONAJE
[Fórum Nacional dos Juizados Especiais] segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, ao afirmar que
“o mero
decurso do prazo da suspensão condicional
do processo
sem o cumprimento integral das condições impostas
em juízo
não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
”
. – Destaquei.

Isso significa, em síntese, que o término do período de prova, sem a revogação do
sursis
na vigência desse prazo,
não acarreta automaticamente o cumprimento das condições impostas ao agente
, notadamente diante de indícios do descumprimento destas no curso do prazo acordado entre as partes, tal como apontou o Ministério Público
in casu.

Assim, se o recorrido
não comprovou
ter adimplido com a totalidade das condições da suspensão condicional que lhe foram impostas,
mostra-se de rigor
anular a r. sentença
que declarou extinta a sua punibilidade.

Por outro lado, penso que deve ser
desprovido o recurso ministerial

especificamente
no que concerne ao pedido de
imediata revogação da suspensão condicional do processo
e consequente
retomada do trâmite da ação penal
, na medida em que
não foi oportunizado à defesa do réu manifestar-se acerca do cumprimento das obrigações acordadas
, e a rescisão do benefício, no atual momento,
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Além disso, sabe-se que a cassação da decisão extintiva de punibilidade não implica necessariamente a revogação do
sursis
e o prosseguimento da persecução penal, pois, de acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4o do art. 89 da Lei n. 9.099/95 –
“
A suspensão
poderá
ser revogada
se o acusado
vier a ser processado,
no curso do prazo
, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
” – possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de revigorar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova; ou seja, a revogação da medida despenalizadora, neste grau recursal,
implicaria também em indevida supressão de instância
.

Com estas considerações, entendo ser cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, porém, sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo a MM.a Juíza tomar as providências para possibilitar ao beneficiado justificar o noticiado descumprimento das condições impostas, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de cassar a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido
GABRIEL DE LIMA RODRIGUES
nos autos da ação penal n.
0002526-83.2017.8.11.0026,
determinando
ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que oportunize à i. defesa do acusado a manifestação acerca do cumprimento das obrigações acordadas e delibere, posteriormente, a respeito da revogação do benefício despenalizador, bem como sobre o prosseguimento (ou não) do trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023